Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-88.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACACIAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 15.049.323/0001-47 (EMBARGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001408-88.2017.8.11.0015

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO RESPECTIVO PRÊMIO NOS LIMITES DO CONTRATO.

VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se verifica omissão no acórdão recorrido que determinou o cumprimento da obrigação de pagar a indenização securitária nos termos do contrato.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE N. 1001408-88.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO: ACACIAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

Proc. referência
: Ação Indenizatória de Seguros de Vida Empresarial, cumulado com Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Cobrança de Seguro De Vida c/c Danos Morais n. 1001408-88.2017.8.11.0015 - 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., de acórdão que, à unanimidade, proveu a Apelação interposta por Acácias Administração de Imóveis Ltda., cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, DO CPC – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ DO PROPONENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA OMITIDO OU FALSEADO INFORMAÇÕES – RISCO ACEITO PELA SEGURADORA, QUE NÃO EXIGIU ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS E RECEBEU O PAGAMENTO DO RESPECTIVO PRÊMIO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Nas ações de cobrança de seguro de vida é de se reconhecer a legitimidade ativa do estipulante, a teor do art. 436 do Código Civil, máxime quando a negativa ao pagamento da indenização securitária tem como fundamento a suposta inexatidão de informações prestadas no ato da contratação.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a má-fé exige prova para se caracterizar, não pode ser presumida para afastar a cobertura securitária.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à tese apresentada em sede de contestação para que seja feita a divisão do prêmio segurado pelo número de sócios da empresa estipulantes, e não pagos na íntegra.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a aventada omissão, a fim de determinar a divisão dos capitais segurados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 125752199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001408-88.2017.8.11.0015

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., de acórdão que, à unanimidade, proveu a Apelação interposta por Acácias Administração de Imóveis Ltda., cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, DO CPC – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ DO PROPONENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA OMITIDO OU FALSEADO INFORMAÇÕES – RISCO ACEITO PELA SEGURADORA, QUE NÃO EXIGIU ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS E RECEBEU O PAGAMENTO DO RESPECTIVO PRÊMIO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Nas ações de cobrança de seguro de vida é de se reconhecer a legitimidade ativa do estipulante, a teor do art. 436 do Código Civil, máxime quando a negativa ao pagamento da indenização securitária tem como fundamento a suposta inexatidão de informações prestadas no ato da contratação.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a má-fé exige prova para se caracterizar, não pode ser presumida para afastar a cobertura securitária.

Para o Embargante o acórdão foi omisso quanto à tese apresentada em sede de contestação quanto à divisão do prêmio pelo número de sócios da empresa estipulantes.

No caso, o acórdão impugnado proveu o recurso de apelação interposto pela autora, ora embargada, e, por conseguinte, desconstituiu a sentença e julgou procedentes os pedidos da ação de origem para condenar a parte requerida/apelada, ora embargante, a cumprir com os termos do contrato firmado.

Ocorre que não há omissão no acórdão, porquanto fora determinado para que a seguradora pague o prêmio, todavia,
observados os termos do contrato
.

Dessa forma, à evidência, se no contato ficou estipulada a divisão proporcional do capital entre os sócios, assim deverá conduzir o cumprimento da sentença, vale dizer, nos limites do contrato.

Realça-se, não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Frisa-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022